Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-95.2017.8.11.0034
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001185-95.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALEX DOS SANTOS - CPF: 750.558.721-87 (APELADO), VINICIUS YULE PARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ROSELY CARVALHO DA SILVA - CPF: 006.233.071-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E RESISTÊNCIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RESISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS INSUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a condenação do acusado quando não há provas robustas nos autos que demonstram, de forma indene de dúvidas, que empregou violência física ou grave ameaça aos policiais para impedir a execução de ato legal, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, pois a dúvida é fator que beneficia o réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT
, nos autos da ação penal n.
0001185- 95.2017.8.11.0034
(código 47634), que julgou parcialmente procedente a denúncia em desfavor do acusado

Alex dos Santos
, condenando-o apenas pela prática do crime de ameaça, à pena de 3 meses de detenção, no regime aberto
.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, também pela prática do delito previsto no artigo 329 do Código Penal (Id. 58935459).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença na íntegra (Id. 58935489).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 63572961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença que condenou
o acusado
Alex dos Santos
como incurso nas sanções do
artigo 147 do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)

FATO I – AMEAÇA

Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de abril de 2017, por volta das 19h30, na rua 20, casa 28, bairro Vila Progresso, nesta cidade de Dom Aquino/MT, o denunciado ALEX DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou verbalmente a sua ex-convivente Rosely Carvalho da Silva, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

FATO II – RESISTÊNCIA

Consta também, que na mesma data, em frente ao Hotel Alvorada, o denunciado ALEX DOS SANTOS, opôs-se à execução de ato legal, consistente em sua prisão em flagrante delito por ter descumprido ao tratado judicial (Medidas Protetivas), mediante violência exercida contra os policiais militares Celio Tereza de Paula e Higor Henrique Neves Rodrigues, com competência legal para executarem tal ato restritivo de liberdade.

Apurou-se que, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada pela vítima Rosely Carvalho da Silva, a qual informou que estava sendo ameaçada pelo denunciado, diante do que os policiais saíram em diligência e localizaram o denunciado, que ao perceber que iria ser detido reagiu ao ato legal. (...)” –
Id. 58929473.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelado apenas pela prática do delito de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto (Id.
58935453
).

Inconformado, o
parquet
pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado nos moldes da denúncia, também pela prática do delito de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal, sustentando que ficou comprovado nos autos a materialidade e a autoria delitivas.

Sem razão, contudo.

Após o exame dos argumentos depreendidos nas razões recursais e com a detida análise dos elementos de prova produzidos durante a persecução penal, observo que não é possível a realização de um juízo de certeza sobre a caracterização do delito em comento, de modo que deve ser aplicado ao presente caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Oportuno transcrever os argumentos bem delineados pelo magistrado singular,
in verbis
:

“(...) Feitas estas considerações, ponderando as provas existentes nos autos com a argumentação trazida pelo Parquet, pugnando pela procedência da denúncia, especialmente no que tange ao crime de resistência, não me convenço da ocorrência de referido delito.

É bem verdade que o policial militar ouvido em juízo relatou que ao fazer a abordagem do réu em frente ao Hotel este não permitiu que fosse algemado e se ‘esperneou’ para entrar na viatura.

Com efeito, o acusado quando ouvido em Juízo negou que tenha resistido à prisão, argumentado que depois de algemado seguiu até a viatura e entrou.

Por sua vez, a vítima que acompanhou do outro lado da rua a prisão do réu relatou que de fato ele não queria entrar na viatura, entretanto não o ouviu ameaçando ou o viu agredindo os policiais. Vejamos:

‘(...) sim eu vi os policiais prendendo ele, eu estava junto, ele não queria entrar na viatura , não escutei o que ele falou porque a policia mandou eu chegar pra lá ai não escutei eu estava do outro lado da rua e o policial estava prendendo ele , _ não ele não tentou fugir não ele só não queria entrar e ai depois entrou e eu estava do outro lado da rua a viatura ficou na esquina do hotel e eu fiquei mais pra baixo ai eles colocaram ele dentro da viatura ele não queria isso ai eu vi que ele não queria entrar não, não deu pra ver se ele chegou a chutar (...)’ (CD – ROM).

Do mesmo modo, a testemunha José Carlos, dono do Hotel onde o réu estava hospedado, o qual o viu ser detido, relatou que os policiais militares chegaram nele, lhe cumprimentaram, perguntou a ele se ele era o Alex, tendo ele dito que sim, o chamaram para conversar em particular, ele foi, ocasião em que se alteraram um pouquinho, mas nada além do normal, que dessa alteração não viu ter havido agressão ou chute por parte do acusado. Relatou ainda, que como a viatura estava estacionada na lateral do hotel não chegou a ver o momento que o réu foi posto dentro dela, mas tão somente os acontecimentos que se deram na frente ao seu hotel.

Portanto, pairam dúvidas acerca da agressão proferida pelo réu em desfavor dos policiais militares.

De fato, restou comprovado que houve alteração de animus quando da prisão do réu, com efeito, isso não basta para a configuração do delito, devendo restar sobejamente comprovada à lesão ou eventual ameaça contra os servidores públicos, o que não ocorreu. (...)”
– Id. 58935452, p. 2.

Consoante se nota, a vítima do delito de ameaça e a testemunha José Carlos, as quais se faziam presentes no momento dos fatos, disseram em Juízo que não visualizaram nenhuma atitude exacerbada por parte do apelado, apta a caracterizar a conduta ilícita de resistência (mídia audiovisual, Id. 58935493, p. 3).

Conforme exposto, a vítima Rosely relatou que de fato o réu não queria entrar na viatura, mas não ouviu ameaça e nem visualizou agressões contra os policiais e que ele não tentou fugir, só não queria entrar e depois entrou. Já a aludida testemunha disse que houve de fato alteração do ânimo, mas que não viu chute ou qualquer agressão por parte do acusado no momento da sua abordagem.

Os policiais que efetuaram a prisão do acusado, Celio Tereza de Paula e Higor Henrique Neves Rodrigues, disseram em sede judicial que de início ele não queria ser algemado e ficou se debatendo e dizendo-lhes “ninguém me prende, a polícia não coloca a mão em mim, ninguém vai me algemar”.

E apesar de terem aduzido que o réu empregou violência contra eles, efetuando chutes/pontapés, verifica-se que nenhuma das testemunhas corroboram essa versão e o apelado, por sua vez, nega a prática delitiva, dizendo que após ser algemado ele seguiu até a viatura da guarnição e entrou.

Dessa forma, não vejo como acolher a pretensão ministerial, pois, ao que se dessume das circunstâncias em que ocorreu a suposta resistência, o apelado apenas tentou se desvencilhar da detenção policial, em conduta passiva, sem, porém, ficar comprovado que perpetrou violência física ou grave ameaça diretamente contra os policiais, para que não executassem o ato legal.

Há nos autos, portanto, somente presunção da prática do delito de resistência, uma vez que não ficou demonstrado de forma indene de dúvidas, razão pela qual se impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que é incabível a prolação de um decreto condenatório com base apenas em conjecturas.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020